Tribunal: TJSP
Processo: 2320704-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento de medidas executivas atípicas. Questão afetada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo no 1137).
Decisão que indeferira os pedidos de suspensão da CNH, de apreensão do passaporte do devedor, de bloqueio de cartões de crédito e de bloqueio da Guia de Trânsito Animal. Inviabilidade, por ora, do pleito formulado.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento de medidas executivas atípicas. Questão afetada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo no 1137).
Decisão que indeferira os pedidos de suspensão da CNH, de apreensão do passaporte do devedor, de bloqueio de cartões de crédito e de bloqueio da Guia de Trânsito Animal. Inviabilidade, por ora, do pleito formulado. Sobrestamento de processos que envolvam referida matéria por força da afetação dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1137) pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Decisão anulada, de ofício, no tocante à matéria discutida nos autos, com determinação para aguardar o julgamento do Tema repetitivo no 1137. Precedentes desta Colenda Câmara.
Recurso não conhecido.